Tribunal: TJES
Processo: 5005991-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005991-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUSINELIA MARINHO DA COSTA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DUPLA NUMERAÇÃO DO CONTRATO. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO DO ÍNDICE RESPECTIVO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, defere a medida liminar requerida na petição inicial. 2. Hipótese em que a notificação encaminhada ao endereço do consumidor para constituí-lo em mora faz referência a número de contrato diverso daquele efetivamente assinado entre as partes, circunstância que compromete o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. 3. Segundo o c. STJ, a previsão de capitalização diária de juros sem a indicação do índice respectivo, além de também violar o dever de informação, descaracteriza a mora do consumidor. Precedentes. 4. Decisão reformada. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005991-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUSINELIA MARINHO DA COSTA

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, irresignada com o deferimento (Decisão reproduzida no id 42153992) da medida liminar de busca e apreensão postulada na petição inicial por Itaú Unibanco Holding S/A na demanda originária (Ação de Busca e Apreensão n.º 5003187-48.2024.8.08.0047), Lusinelia Marinho da Costa interpôs o Agravo de Instrumento em julgamento.

Segundo a ora Agravante sustenta em suas razões recursais (id 8282329), houve equívoco na concessão da liminar porque, em suma, o negócio jurídico firmado entre as partes e que deu azo à propositura da ação permite a cobrança de capitalização diária sem a indicação da respectiva taxa, além do ora Agravado ter indicado, na petição inicial, referência a número de contrato diverso daquele assinado pelas partes - tais circunstâncias, ainda de acordo com a Agravante, seriam suficientes a descaracterizar a mora e, por isso, impedir a concessão da liminar.

Dada a relevância dos argumentos da Agravante, atribuí efeito suspensivo ao recurso (id 8323005) e determinei a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, nas quais (id 8520214), insta salientar, há alegação no sentido de manter a Decisão recorrida, daí o pedido de desprovimento do recurso.

Conforme alega o Agravado, não há erro na indicação de número do negócio jurídico firmado entre as partes, uma vez que o número da operação (88479458) é aposto na parte superior da cédula de crédito bancário, ao passo que o outro número mencionado pela Agravante (51119772-5) corresponde à numeração recebida internamente.

No mais, defende a legalidade da notificação enviada à Agravada, a legalidade da capitalização dos juros - e a inexistência de anatocismo - e, dentre outros, a inexistência de abusividade constante no negócio jurídico firmado com a Agravante.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem o caso em julgamento, passo a expor as razões pelas quais minha conclusão é pelo provimento do recurso - ou seja, de modo a ratificar a Decisão inserida no id 8323005.

No caso, é necessário destacar que o Agravado, nas contrarrazões, enumera argumentos que, embora corretos (como a desnecessidade de recebimento da notificação encaminhada ao endereço do consumidor), não interferem na conclusão pelo provimento do recurso.

Isso porque em relação aos pontos efetivamente questionados pela Agravante, as alegações do Agravado não são suficientemente relevantes a infirmá-los.

Em verdade, o Agravado confirma a existência de duas numerações a respeito do mesmo contrato, isto é, uma efetivamente constante no negócio jurídico e outra informada na notificação enviada ao endereço da Agravante para constituí-la em mora.

A despeito do que defende o Agravado - de que haveria entendimento jurisprudencial que admite numeração do contrato e numeração interna -, minha conclusão, nos limites cognitivos do Agravo de Instrumento, é a de que tal dupla numeração compromete o dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Aliás, o dever de informação também aparenta ter sido inobservado pelo Agravado quando, a despeito de pactuar capitalização
diária
de juros (conforme página 04 do id 8282330), não indica o índice respectivo. No mesmo sentido o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2.
A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual
. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). (Sem grifo no original).

(...).
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. (...). (AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). (Sem grifo no original).

E é também do STJ a orientação segundo a qual a inexistência do índice diário de capitalização dos juros é circunstância bastante a descaracterizar a mora do consumidor e, em consequência, impedir a concessão de liminar na Ação de Busca e Apreensão. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). (Sem grifo no original).

Assim, nada obstante as relevantes considerações constantes nas contrarrazões, os fundamentos articulados pela Agravante em suas razões recursais demonstram que, de fato, houve descaracterização da mora e, por isso, não há como manter o deferimento da medida de busca e apreensão levado a efeito na demanda originária.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e indeferir a medida liminar requerida na petição inicial.

Esclareço, ademais, que o cumprimento ou não da ordem externada neste recurso deve ser fiscalizado no Juízo
a quo
, onde tramita a demanda originária e onde se adotarão as medidas decorrentes de eventual descumprimento do comando (por exemplo, as perdas e danos).

Julgo, por fim, prejudicado o Agravo Interno interposto no id 8524995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do douto relator. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento e, consequentemente, julgo prejudicado o agravo interno (id. 8524995).